Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-06.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800978-06.2021.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO, PEDRO JUNIOR PANTOJA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE ANTONIO DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

2. Ademais, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, nos termos do Enunciado nº 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular não valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, exasperando, portanto, a pena-base acima do patamar mínimo legal ante a ponderação negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime sem a devida motivação, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual os ora apelantes fazem jus à aplicação da pena-base no patamar mínimo legal.

2. pedido acolhido, unicamente para fixar a pena-base ao patamar mínimo legal, em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para ambos os apelantes.

3. pena redimensionada ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ambos os apelantes, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2º, inciso ii, do código penal.

4. em relação ao crime de falsa identidade, imposto ao apelante antonio daniel dos santos nascimento, a pena basilar já havia sido fixada no patamar mínimo legal pelo magistrado a quo, não havendo o que se modificar.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Antônio Daniel dos Santos
e
Pedro Júnior Pantoja Sousa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, e
03 (três meses) de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, respectivamente, o primeiro pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
e o
crime de falsa identidade
, e o segundo pelo
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 307, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11224134, que no dia
29 de maio de 2021
, por volta das 01h00min, na Rodovia BR 308, entrada do bairro São Pedro São Paulo, em plena via pública, uma guarnição policial estava fazendo ronda de rotina quando foi acionada pela própria população e um senhor, que informou havia acabado de ser vítima de assalto, apontando a direção em que fugiram os meliantes.

Em seguida, os agentes policiais conseguiram alcançar os suspeitos que fugiram a pé. Ao serem abordados, se lançaram ao chão, jogando também um relógio da marca Technos, dourado, um aparelho celular da marca LG, e uma carteira porta-cédulas de cor preta.

Ato contínuo, a vítima estava próximo ao local da abordagem, oportunidade em que os reconheceu como sendo os assaltantes, os quais tinham acabado de lhe puxar do carro e jogá-lo no chão, além de tomar os seus pertences, quando este ia saindo de um bar.

Os acusados, ora apelantes, estavam sem qualquer documento de identificação e alegaram serem moradores da Casa de Apoio de Capanema, sendo que um deles se apresentou como sendo Everton Taylon dos Santos Nascimento, porém, descobriu-se na Delegacia que seu nome correto seria Antônio Daniel dos Santos Nascimento, e que o nome anterior seria, na verdade, de seu irmão.

Perante a autoridade policial, o nacional Antônio Daniel, ora apelante, negou sua participação no delito, alegando que os objetos haviam sido lhe dados por outra pessoa, de vulgo “Neguinho”.

Por sua vez, o nacional Pedro Júnior, ora apelante, aduziu que o autor do delito foi o nacional Antônio Daniel, o qual teria agido sozinho, inclusive os pertences roubados da vítima estavam com ele no momento da abordagem policial.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do nacional
Antônio Daniel dos Santos Nascimento
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 307, ambos do Código Penal
, e ao nacional
Pedro Júnior Pantoja Sousa
como incurso nas sanções punitiva do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de julho de 2021
, ID 11224136, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de setembro de 2021
, ID 11224182.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 08 de outubro de 2021, ID 11224192.

Em suas
razões recursais
, ID 11224201, a defesa solicitou a absolvição do apelante Antônio Daniel dos Santos Nascimento, da prática do crime de falsa identidade, suscitando que este, no momento em que atribuiu outro nome a si mesmo, estava apenas exercitando seu direito constitucional de autodefesa, o que torna o fato atípico. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena aplicada aos ora apelantes ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11224205, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11740742, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que, tão somente, seja refeito o cálculo dosimétrico.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Antônio Daniel dos Santos
e
Pedro Júnior Pantoja Sousa
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, e
03 (três meses) de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, respectivamente, o primeiro pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
e o
crime de falsa identidade
, e o segundo pelo
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 307, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11224201, a defesa solicitou a absolvição do apelante Antônio Daniel dos Santos Nascimento, da prática do crime de falsa identidade, suscitando que este, no momento em que atribuiu outro nome a si mesmo, estava apenas exercitando seu direito constitucional de autodefesa, o que torna o fato atípico. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena aplicada aos ora apelantes ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE ANTONIO DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
falsa identidade
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
Quanto ao CRIME DE FALSA IDENTIDADE imputado ao réu ANTÔNIO DANIEL, previsto no art. 307, do CP, tenho que os elementos de prova carreados ao caderno processual demonstram satisfatoriamente a sua ocorrência, denotando, assim, o seu desiderato de se furtar à aplicação da Lei Penal naquele momento
. Não é outro o entendimento da jurisprudência: (...).
Arrematando, se vê que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de duas condutas (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir-se falsa identidade), de nexo causal entre a prática dessas condutas e o resultado delas advindo (perda do bem pela vítima, ainda que momentânea, e corrupção moral presumida de um ser humano ainda em formação), bem como resta evidente a tipicidade de tais atos, haja vista seus amoldamentos aos tipos penais descritos no art. 157, §2º, II, e art. 307, ambos do CP, portanto, indubitável a caraterização dos fatos típicos
. Ademais, tais fatos típicos foram perpetrados fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não foram as condutas praticadas em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que os fatos praticados ostentam a qualidade de ilícitos. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade dos agentes, de modo que estes são penalmente imputáveis e seus comportamentos não restam abrangidos pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, os agentes são perfeitamente culpáveis. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIMES no caso em tela. (...)
.” ID 11224182.
Grifei

Como explicitado ao longo da instrução processual, os Policiais Militares que efetuaram a detenção em flagrante do ora apelante foram uníssonos em afirmar que este se apresentou como nome diverso, no claro intuito de se evadir da responsabilidade criminal que lhe era imposta, senão vejamos:

Dos autos do inquérito policial, colhe-se que o Policial Militar
Antônio Marcus Araújo de Oliveira
, informou:

“
(...).
Que a guarnição abordou os elementos identificados posteriormente
como PEDRO JÚNIOR PANTOJA SOUSA e
EVERTON TAYLON DOS SANTOS NASCIMENTO
. (...). Q
ue a vítima estava próximo e apontou as pessoas de
PEDRO JÚNIOR e
EVERTON TAYLON como as pessoas que lhe teriam subtraído os objetos ali jogados
. (...).
Que no decorrer da confecção do procedimento após pesquisa na Rede INFOPEN-PA obteve-se a verdadeira qualificação dos elementos, tratando-se
de PEDRO JÚNIOR PANTOJA SOUSA
e ANTONIO DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
.
Que ANTONIO DANIEL forneceu no ato da apresentação e abordagem o nome de seu irmão (EVERTON TAYLON DOS SANTOS NASCIMENTO
. (...)
.” ID 11224056, pág. 02.
Grife

Como visto, o ora apelante Antônio Daniel dos Santos Nascimento, no momento da prisão em flagrante, identificou-se como Everton Taylon dos Santos Nascimento, com a clara intenção de esquivar-se da prisão, conduta esta que se ajusta ao tipo previsto no
artigo 307 do Código Penal
.

É cediço que o bem juridicamente protegido pelo tipo penal do
artigo 307 do Código Penal
é a fé pública. No caso concreto, houve o dolo direto do ora apelante para ocultar a sua real identidade, buscando se esquivar de eventual prisão.

A atribuição de identidade falsa, ainda que seja para autodefesa, não descaracteriza o crime previsto no
artigo 307 do Código Penal
, extrapolando a garantia constitucional de permanecer silente, podendo causar graves consequências, como a imposição de um decreto condenatório a alguém inocente.

No tocante a tal delito, o
Eg.

Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão, cristalizada no
Enunciado nº 522 de sua Súmula
, no sentido de que “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente
(art. 307 do CP) ( REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014). 2.
Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros
. 3.Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1697955 ES 2017/0243837-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018).
Grifei

Assim, sendo devidamente comprovadas a materialidade e a autoria e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do acusado
Antônio Daniel dos Santos Nascimento
pela prática do
crime de falsa identidade
, tipificado no
artigo 307 do Código Penal
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE
:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação
.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados
; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos
;
MOTIVOS DO CRIME
:
Nada há que favoreça os sentenciados
;
CIRCUNSTÂNCIAS
:
Não favorecem de igual forma os réus
;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
:
sérias, haja vista que as
consequências
psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada
; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. QUANTO AO RÉU
PEDRO JUNIOR PANTOJA
.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável).
Em segunda fase, merece aplicação a atenuante da confissão, todavia, considerando a reincidência do sentenciado, conforme certidão de antecedentes, opero a compensação entre ambas, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
. Em
terceira fase
, tendo em vista a
majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP
,
exaspero a pena em 1/3 (um terço)
,
fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
. QUANTO AO RÉU
ANTÔNIO DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO
.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II, do CP,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável)
.
Em segunda fase
,
merece aplicação a atenuante da confissão, todavia, considerando a reincidência do sentenciado, conforme certidão de antecedentes, opero a compensação entre ambas, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
. Em
terceira fase
,
tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
.
Acerca do tipo previsto no art. 307, do CP
,
fixo a pena-base para o sentenciado em 03 (três) meses de detenção
.
Em segunda fase
,
merece aplicação a atenuante da confissão, todavia, considerando a reincidência do sentenciado, conforme certidão de antecedentes, opero a compensação entre ambas, pelo que mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção
.
Em terceira fase
,
inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 03 (três) meses de detenção
.
Deixo de proceder ao somatório do quantitativo das reprimendas, haja vista a autonomia entre as penas de reclusão e detenção, sendo estritamente vedada a unificação, tornando-as definitivas em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa para o crime de roubo majorado e 03 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade
, na esteira da jurisprudência dominante: (...). Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento fixado aos sentenciados, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade dos apenados, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a estes o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de suas penas. (...)
.” ID 11224181.
Grifei

Como visto, na
1ª fase de dosimetria da pena
, na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, para cada um dos apelantes, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, compensando-a com a
circunstância agravante da reincidência
, capitulada no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, restando a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não incidiram causas de diminuição da pena. Todavia, o juízo primevo reconheceu a ocorrência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, nos moldes do
inciso II, §º2, do artigo 157, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, restando a pena em definitivo, para ambos os apelantes, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, com fulcro no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal Brasileiro
.

Em relação ao
crime de falsa identidade
, previsto no
artigo 307 do Código Penal
, a
pena em definitivo
fora fixada no
patamar mínimo legal
, ou seja, em
03 (três) meses de detenção
, incidindo, unicamente, em relação ao apelante
Antônio Daniel dos Santos Nascimento
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
não valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, exasperando, portanto, a pena-base acima do patamar mínimo legal ante a ponderação negativa dos vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
sem a devida motivação, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual os ora apelantes
fazem jus à aplicação da pena-base no patamar mínimo legal
.

Procedo à
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, unicamente para fixar a pena-base ao patamar mínimo legal, em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para ambos os apelantes.

Portanto, na
1ª fase de dosimetria da pena
, fixo a
pena basilar
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, ante a análise globalmente favorável das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, em relação aos ora apelantes, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Mantenho inalterada a
2ª etapa dosimétrica
, em relação a ambos os apelantes, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do concurso de pessoas
, constante no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de 1
/3 (um terço)
, restando a
pena em concreto
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, a ambos os apelantes, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Estabeleço o
regime semiaberto
para
inicial
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos ditames do
artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal
, para ambos os apelantes.

Inaplicáveis
ao caso a sub
stituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, bem como a
suspensão penal
, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44
e
artigo 77, ambos do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Nada a se modificar em relação ao crime de falsa identidade
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta aos ora apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/04/2023